Tribunal: TJBA
Processo: 8041718-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041718-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: CAUE GOMES MORAIS e outros

Advogado(s): LUBNA SILVA FIGUEREDO, NATALIA FERRAZ PITHON BRITO, LETICIA ROSA DOS SANTOS, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): ADEMIR ISMERIM MEDINA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA DE URGÊNCIA
.
PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)
.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (TERAPIA ABA)
. LAUDOS MÉDICOS, INCLUSIVE DA PRÓPRIA REDE PÚBLICA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU.
PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA SOBRE PARECER GENÉRICO DO NATJUS
.
URGÊNCIA CONFIGURADA
PELA PERDA DA JANELA DE OPORTUNIDADE TERAPÊUTICA.
RECURSO PROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar que o Estado da Bahia e o Município de Vitória da Conquista forneçam tratamento multidisciplinar intensivo (Terapia ABA, 20h semanais) a jovem de 19 anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em nível severo. O Agravante sustenta, em síntese, a imprescindibilidade da medida para seu desenvolvimento neuropsicomotor, com base em múltiplos laudos médicos, inclusive de profissional vinculado ao SUS
.

II. Questão em discussão

2.

A questão central consiste em definir se, diante de robusta prova clínica da necessidade de terapia específica e de alta intensidade (ABA), atestada inclusive por médico da própria rede pública, deve prevalecer a prescrição individualizada em detrimento de parecer genérico do NATJUS, que não examinou o paciente, para fins de concessão de tutela de urgência
.

III. Razões de decidir

3.

A probabilidade do direito do Agravante emana da força normativa da Constituição Federal, notadamente do direito à saúde (art. 196) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), bem como da legislação específica (Lei nº 12.764/2012). A prova dos autos é contundente, destacando-se o relatório de médico psiquiatra do próprio CAPS (serviço público), que prescreve a Terapia ABA como a mais eficaz para o caso, criando um forte indício do direito alegado e expondo a contradição do Poder Público
.

4.

O perigo de dano, em se tratando de transtornos do neurodesenvolvimento, é inequívoco e urgente. Ele não se configura pelo risco de morte, mas pela possibilidade real e iminente de perda irreversível da janela de oportunidade terapêutica, o que pode consolidar déficits cognitivos e comportamentais e agravar o quadro de dependência do paciente
.

5.

A comprovada insuficiência do tratamento já ofertado na rede pública (CAPS), conforme atestado em relatório psicológico, supre a necessidade de uma negativa administrativa formal para a terapia específica pleiteada (ABA, 20h/semana), afastando-se o formalismo excessivo em prol da efetividade do direito fundamental à saúde
.

6.

O julgador não está
adstrito
ao parecer do NATJUS, de natureza meramente informativa, devendo prevalecer os laudos médicos circunstanciados, emitidos pelos profissionais que acompanham diretamente o paciente e conhecem as particularidades de seu quadro clínico
.

IV. Dispositivo

7. Agravo de Instrumento provido.

V. Tese de julgamento:

i)
O direito fundamental à saúde (art. 196 da CF), lido em conjunto com a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA (Lei nº 12.764/2012), impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento multidisciplinar. A prescrição emitida por médico vinculado ao próprio SUS, indicando terapia específica, prevalece, em sede de cognição sumária, sobre parecer genérico do NATJUS
.

ii
)
Em demandas que visam garantir terapias para transtornos do neurodesenvolvimento, o
periculum in mora
se caracteriza pelo risco de dano irreversível ao desenvolvimento do paciente e pela perda da janela de oportunidade terapêutica, não se exigindo a demonstração de risco de morte
.

iii
)
A comprovação, por meio de relatório técnico, de que o serviço ofertado na rede pública é insuficiente ou inadequado para as necessidades do paciente, equivale à recusa de fornecimento do tratamento prescrito, suprindo a exigência de prévio requerimento administrativo formal para a terapia específica pleiteada
.

Dispositivos relevantes citados:

CF,
arts
. 1º, III, 5º, XXXV, 196; CPC, art. 300; Lei nº 12.764/2012
.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA – AI 014911-26.2024.8.05.0000 e AI 8040496-17.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8041718-49.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como Agravante o menor
C. G. M.
,

representado por sua genitora,
Suzi Maria Sousa Gomes Morais
,

e como Agravados o
Estado da Bahia
e o
Município de Vitória da Conquista
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

por mai
o
ria
, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.